Tribunal: TJDFT
Processo: 0030421-96.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Embargos de declaração manejados contra o acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração anteriormente interpostos.
3. A ausência da prática do ato aludido nos autos foi causada, de fato, apenas pela ineficiência do Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Trata-se de motivo suficiente para afastar a ocorrência do transcurso do prazo da prescrição intercorrente na hipótese.
4. Embargos de declaração providos.
5. Acórdão reformado para dar provimento ao recurso de apelação.